Tribunal: STF
Processo: RMS 38194
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIÃO. ATO FUNDAMENTADO NA OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL, RECONHECIDO EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA DANO AMBIENTAL A SER RESTAURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de se apreciar, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas. 



    2. Na hipótese dos autos, para superar a controvérsia fática que emerge do confronto das alegações da impetrante com as informações prestadas pela autoridade impetrada, seria necessária dilação probatória, providência inviável em sede de mandado de segurança.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.